Tribunal: TJMT
Processo: 1007898-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007898-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), FRANCIELI SCHWAB DA SILVA - CPF: 047.730.099-50 (AGRAVADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007898-69.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1007898-69.2020.8.11.0000

Agravante:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

Agravado:
FRANCIELI SCHWAB DA SILVA

Proc. origem n° 1000126-67.2020.8.11.0093

Vara Única da Comarca de Feliz Natal

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
- PACIENTE DIAGNOSTICADO
Síndrome do Anticorpo Antifosfolipede
– GRAVIDEZ DE RISCO –FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO - PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA NO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE DO ROL DA ANS – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA - RISCO À SAÚDE – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007898-69.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1007898-69.2020.8.11.0000

Agravante:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

Agravado:
FRANCIELI SCHWAB DA SILVA

Proc. origem n° 1000126-67.2020.8.11.0093

Vara Única da Comarca de Feliz Natal

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Danos Morais, que lhe move
FRANCIELI SCHWAB DA SILVA
, ora agravada
,
deferiu a liminar para determinar que a parte ré forneça, no prazo de 48 horas, bem como durante a gestação e 30 dias pós-parto, o medicamento “Enoxaparina 40mg” conforme prescrição médica, à paciente FRANCIELI SCHWAB DA SILVA, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, com fulcro no art. 300, caput, e § 2o, c.c. o art. 297, caput e parágrafo único, ambos do CPC.

Alega que a agravada, ao ingressar com a presente ação, tinha pleno conhecimento de que o medicamento pretendido não possuía cobertura contratual, nos termos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, na Resolução Normativa RN no. 428/2017, além de expressa restrição contratual.

Afirma que a operadora é responsável por ministrar os medicamentos que são solicitados/aplicados durante a internação hospitalar. Todavia, no caso em tela, o fármaco ‘Enoxaparina 60 mg’ não possui cobertura ambulatorial e contratualmente há cláusula expressa de exclusão para medicamento de uso domiciliar.

Sustenta que, caso não seja dado o efeito suspensivo ao recurso, a agravante terá de arcar com o custeio do medicamento para uso domiciliar, em contradição com os termos pactuais e legais que disciplinam o assunto, sobretudo a cláusula sétima do instrumento firmado, bem como as disposições da Resolução Normativa RN no. 428/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e Lei no. 9656/98.

Pugna pelo provimento do recurso, para revogar a tutela antecipada deferida na decisão agravada.

Liminar indeferida (Id. 39054997).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 44036466).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso. (Id.
46201978
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007898-69.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1007898-69.2020.8.11.0000

Agravante:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

Agravado:
FRANCIELI SCHWAB DA SILVA

Proc. origem n° 1000126-67.2020.8.11.0093

Vara Única da Comarca de Feliz Natal

V O T O

Agravo interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
de decisão que deferiu a tutela de urgência.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Danos Morais, movida por
FRANCIELI SCHWAB DA SILVA

em desfavor de
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO.

Decisão Agravada:

deferiu a liminar para determinar que a parte ré forneça, no prazo de 48 horas, bem como durante a gestação e 30 dias pós-parto, o medicamento “Enoxaparina 40mg” conforme prescrição médica, à paciente FRANCIELI SCHWAB DA SILVA, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, com fulcro no art. 300, caput, e § 2o, c.c. o art. 297, caput e parágrafo único, ambos do CPC.

A autora, ora agravada, é beneficiária do plano de saúde tipo co-participação, enfermaria, registrado sob o número 2790465000041000, junto a Unimed Norte Mato Grosso. Foi diagnosticada como portadora da Síndrome do Anticorpo Antifosfolipede e, assim, lhe fora prescrito a medicação Enoxaparina 40 mg durante e após a gestação.

No entanto, a requerida informou que não há cobertura contratual, bem assim não seria disponibilizado, por não estar inserido no rol da ANS, motivo pelo qual propôs a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de afastar a tutela de urgência concedida.

Pois bem.

Sabe-se que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica.

No presente caso, restou demonstrada a necessidade dos procedimentos pleiteados, conforme prescrição médica (Id. 38934497).

Desse modo, a recusa de tratamento, na forma prescrita pelo médico, há que ser considerada abusiva, porquanto não se verifica a exclusão da enfermidade que acomete o agravado no contrato e, portanto, não cabe a operadora de plano de saúde definir as quais tratamentos o paciente deve, ou não, ser submetido.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. "
O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura
" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017). 2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1263533/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019)

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA NA ORIGEM. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. As instâncias ordinárias, cotejando o acervo probatório, concluíram que houve recusa injustificada de cobertura de seguro para o custeio de assistência médica domiciliar (home care).
2. Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.
3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes. 4. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela. 5. A prestadora de serviço não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 6. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 634.543/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1
. "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que seria indevida a recusa ao procedimento a que a agravada deveria ser submetida. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica. Precedentes. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1338481/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMINATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AOS ARTS. 2o E 12 DA LEI 6.360/76. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NATUREZA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do NCPC, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco alvo dos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 3
. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma
, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1302405/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019)

Ressalta-se que STJ entende que o Rol de Procedimentos do CONSU e de Resoluções da ANS é exemplificativo, porquanto não se pode excluir ou limitar um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.

Nessa linha:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO CONTRATUALMENTE. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, embora não seja vedada a inclusão de cláusulas restritivas no contrato de plano de saúde, é abusiva aquela que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento indicado pelo médico, voltado à cura de doença com cobertura contratual. 2.
Está pacificado neste Tribunal o entendimento de que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar da lista de procedimentos da ANS, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo e que, por isso, não afasta o dever de cobertura do plano de saúde.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1760883/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA LIMITATIVA E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS NÃO JUSTIFICA A RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO INDICADO PELO MÉDICO.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TRATAMENTO. NEGATIVA NO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS INDICADOS POR MÉDICO. DANOS MORAIS.
INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CABIMENTO. PRECEDENTES
. VALOR. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1448210/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

Ainda:

Agravo de Instrumento. Plano de saúde – Decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante forneça tratamento com o medicamento Enoxoparina, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 25.000,00 – Agravante que nega cobertura ao tratamento sob o argumento de que não há previsão contratual por não constar do rol da ANS – Configuração do pressuposto da probabilidade do direito – Tratamento prescrito por médico especialista – Medicamento registrado na ANVISA – Rol da ANS que não é taxativo – Aplicação das Súmulas no 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Manutenção da decisão agravada. Nega-se provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento 2281192-73.2019.8.26.0000; Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME). NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela magistrada a quo que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a obrigação da ora recorrente fornecer o fármaco SPINRAZA (Nusinersen), em virtude da gravidade da doença que acomete a agravada. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3o, §2o do CDC e inteligência da Súmula 608 do STJ. No caso telado, a parte ora agravada foi diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME) (CID 10 G 12), razão pela qual necessita do fármaco SPINRAZA (Nusinersen). Consoante, os atestados médicos, vislumbra-se comprovada a urgência e a probabilidade do direito, uma vez que o médico elencou que é imprescindível que a parte recorrida receba o tratamento objeto da demanda, sendo que a demora na sua utilização pode levar a perdas neurológicas irrecuperáveis. Em que pese as alegações da demandada de que não há previsão contratual para cobertura do tratamento postulado, é descabida à negativa de autorização uma vez que está em jogo a saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento de uma criança, devendo ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual. Dessa forma, imperiosa a manutenção da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento, No 70080245251, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 05-03-2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PRESCRITA POR PROFISSIONAL MÉDICO – TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito invocado, que decorre da patologia da agravada, e da necessidade de imediato tratamento, conforme laudo médico. III - O tratamento em questão, com o uso da medicação indicada, é o que revela maior possibilidade de melhoria do quadro da paciente, o qual deve dispor de tratamento eficaz e com caráter urgente para que não haja maior comprometimento da sua saúde e, com isso, obtenha maior chance de êxito em seu tratamento. (N.U 1017034-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

Ademais,
as cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

Na mesma linha manifestou-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 46201978):

(...)

Em que pese a argumentação apresentada pela agravante, razão não lhe assiste, devendo ser mantida a decisão singular, tendo em vista que, dada a gravidade do caso, qualquer arguição em sentido contrário, notadamente previsão contratual específica, merece ser afastada.

Conforme se infere dos autos, a agravada apresenta gravidez de risco e os documentos médicos carreados nos autos de origem demonstram a urgência no fornecimento do medicamento requerido, necessitando do tratamento prescrito. Trata-se, além da garantia de direito à saúde, da máxima proteção ao direito da dignidade humana.

Nota-se na Declaração Médica acostada no ID.: 29235607 nos autos de origem, que a agravada apresenta gestação de alto risco devido a Síndrome do anticorpo antifosfolipede, CID: D 68.0, aborto anterior, CID: O 03.9, diabetes gestacional CID: O 24.9, devendo evitar esforço intenso e necessitando de maleabilidade de horários para alimentação e controles glicêmicos.

Ademais, a alegação de que o medicamento não encontra cobertura, não é motivo suficiente para negativa no fornecimento, tendo em vista que a situação exige o tratamento o quanto antes, visando a sua melhor qualidade de vida.
(...)

Assim, não comporta reparos a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020